Tribunal: TJDFT
Processo: 0730094-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730094-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MEDICOS LTDA, PAULO CEZAR NAYA AGRAVADO: CONDOMINIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13 D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por HEALTH CENTER LAGO SUL SERVICOS MÉDICOS LTDA e PAULO CEZAR NAYA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 69769344 dos autos de origem), que, nos autos da ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência movida por eles em face do CONDOMÍNIO DO CENTRO EMPRESARIAL CONTER QI 13, indeferiu o pleito de verve liminar contido na petição inicial, no qual os recorrentes postulam que seja determinado ao condomínio agravado que se abstenha de embaraçar a instalação e o funcionamento da primeira agravante no imóvel lá indicado: Loja 01 do Edifício do Centro Empresarial Conter QI 13. Indeferida a liminar vindicada e rejeitados os embargos declaração, o agravado apresentou contraminuta ao recurso, tendo a os agravantes atravessado petição denominada medida cautelar, onde apresenta verdadeira réplica à contraminuta apresentada pelo recorrido, junta documentos visando a instaurar fase probatória no bojo do presente recurso e requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Trata-se de petitório impertinente, que viola o rito procedimental estabelecido para o processamento do recurso, denotando claro intuito de converter o agravo de instrumento em rito ordinário em segundo grau, transferindo para instância recursal a avaliação de provas inéditas, além da discussão de preliminares processuais e de instrução probatória que fogem do objeto do recurso, já que sequer foram apreciadas pelo Juízo da causa. Com efeito, o objeto do presente recurso é a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência deduzido nos autos de origem, em análise de cognição sumária, cabendo ao Juízo da causa presidir a instrução probatória e apreciar a preliminar de ilegitimidade ativa aventada pelas partes, temas que são estranhos à decisão agravada, e que, portanto, não integram o objeto do recurso. Atento ao efetivo objeto do agravo de instrumento, mantenho o entendimento firmado na decisão que indeferiu a liminar postulada pelos recorrentes, pois permanece íntegra a conclusão de que o estatuto do condômino recorrido proíbe a instalação da atividade comercial que a primeira agravante pretende exercer no local. E a aferição das alegações do recorrente, no sentido de que tal previsão estatutária não se aplica à atividade médica que pretende exercer, que é desarrazoada, ou que violaria a isonomia, diante da permissão de instalação de laboratório de análises clínicas no mesmo empreendimento, demanda detida apuração em instrução probatória, de modo que não justificam, em antecipação de tutela, a concessão da pretensão deduzida em juízo. Ademais, a análise detida e exauriente das alegações deduzidas pelos agravantes e pelo agravado em sua contraminuta será realizada por ocasião do julgamento do recurso pelo órgão colegiado, observando os limites próprios do agravo de instrumento, frente ao que foi tratado na decisão recorrida. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração, mantendo intacta a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, tornem os autos conclusos para análise do mérito. Brasília, 23 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator